Tribunal: STF
Processo: MS 22494
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SENADO FEDERAL.
PROVIMENTO DE QUESTÃO DE ORDEM, EM GRAU DE RECURSO PARA O PLENÁRIO,
PARA ARQUIVAMENTO DO REQUERIMENTO Nº 198/96, QUE PROPÕE A CRIAÇÃO DA
CHAMADA "CPI DOS BANCOS", POR FALTA DE INDICAÇÃO DO FATO DETERMINADO
A SER APURADO (CF, ART. 58, § 3º) E DO LIMITE DAS DESPESAS A SEREM
REALIZADAS (RI-SF, ART. 145, § 1º). PRELIMINARES. INUTILIDADE DA
PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL.
I - PRELIMINARES.
1ª) Considera-se "ato da Mesa", para efeito de mandado de
segurança (CF, art 102, I, d), o provimento de questão de ordem pelo
Plenário, em grau de recurso interposto contra decisão do Presidente
do Senado, eis que, neste caso, o Plenário atua como órgão de 2ª
instância das decisões da Mesa Diretora.
2ª) Pedido não conhecido quanto ao fundamento regimental de
ofensa ao § 1º do art. 145 do RI-SF (indicação, no requerimento, do
limite das despesas a serem realizadas pela CPI), por se tratar de
matéria interna corporis do Poder Legislativo, não sujeita à
apreciação pelo Poder Judiciário. Precedente: MS nº 22.503-3-DF.
Pedido que poderia ser conhecido, em parte, nos limites do
fundamento constitucional de ofensa ao art. 58, § 3º, da
Constituição (indicação, no requerimento, do fato determinado a ser
apurado pela CPI);
Tendo o ato impugnado (provimento de questão de ordem que
determina arquivar requerimento que propõe criação de CPI) dois
fundamentos suficientes (um constitucional e outro regimental) e não
podendo a prestação da tutela jurisdicional abranger todos eles,
constata-se, de plano, a sua absoluta inutilidade, eis que o ato
restaria ileso pelo outro fundamento.
Tanto a doutrina como a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal entendem que não se presta a tutela jurisdicional, inclusive
em mandado de segurança, quando a decisão não traz proveito aos
impetrantes. Aplicação do princípio contido na Súmula 283 e no MS nº
20.498-DF.
2. Mandado de segurança não conhecido.